Tribunal: STF
Processo: ACO 3667
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
IMUNIDADE RECÍPROCA – DATAPREV– EMPRESA PÚBLICA– ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Nos termos do consagrado entendimento jurisprudencial (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22 e ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020) filia-se à corrente de que a DATAPREV é empresa pública contemplada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.